Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
suspensivo Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714947-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: VIVIAN TALIA DE OLIVEIRA KUGLER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n°. 0714024-51.2022.8.07.0001 (ID 152270248 – origem), ajuizada em desfavor de VIVIAN TALIA DE OLIVEIRA KUGLER, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela ora agravada e determinou a expedição de alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada, em favor da parte executada. Em suas razões recursais (45953156), o agravante alega, em suma, ausência de provas quanto à natureza salarial e alimentar da verba penhorada. Tece considerações acerca dos extratos juntados pela executada e sustenta ser penhoráveis os valores bloqueados. Defende estar presentes os requisitos necessários para a concessão de feito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, rejeitar a impugnação apresentada pela executada, reconhecendo como válida a penhora realizada nos autos de origem e determinando a expedição de alvará em favor da cooperativa agravante. Preparo recolhido (Id 45955159 e 45955165). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, bem como risco de resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de liberação dos valores bloqueados à parte executada antes do julgamento do mérito recursal, o qual recai exatamente sobre a natureza penhorável ou não da verba bloqueada. Nesse passo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora